Tribunal: TJSP
Processo: 1042520-02.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do trabalho – Sequelas no membro inferior direito e no 3o dedo da mão direita em face de dois acidentes do trabalho, ocorridos em datas diversas – Ação julgada improcedente – Apelo do obreiro – Pedido apreciado apenas em parte – Ocorrência de julgamento "infra petita" na espécie – Processo anulado a partir da sentença, inclusive, com retorno dos autos à origem,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do trabalho – Sequelas no membro inferior direito e no 3o dedo da mão direita em face de dois acidentes do trabalho, ocorridos em datas diversas – Ação julgada improcedente – Apelo do obreiro – Pedido apreciado apenas em parte – Ocorrência de julgamento "infra petita" na espécie – Processo anulado a partir da sentença, inclusive, com retorno dos autos à origem, para que sejam avaliados todos os pedidos formulados pelo segurado na inicial, prejudicado o conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042520-02.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante MARCOS PAULO SILVA ALMEIDA DUARTE, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Processo anulado a
partir da sentença. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042520-02.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto n.o 35.936-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.936.
Apelação Cível no 1042520-02.2017.8.26.0506 Ribeirão Preto.
Apelante: Marcos Paulo Silva Almeida Duarte.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidente do trabalho
Sequelas no membro inferior direito e no 3o dedo da mão
direita em face de dois acidentes do trabalho, ocorridos em
datas diversas Ação julgada improcedente Apelo do
obreiro Pedido apreciado apenas em parte Ocorrência
de julgamento “infra petita” na espécie Processo anulado
a partir da sentença, inclusive, com retorno dos autos à
origem, para que sejam avaliados todos os pedidos
formulados pelo segurado na inicial, prejudicado o
conhecimento do recurso.
Vistos, etc.
Trata-se de ação de acidente do trabalho ajuizada por
Marcos Paulo Silva Almeida Duarte em face do Instituto Nacional de
Seguro Social INSS, alegando que, em 2013 sofreu acidente no exercício
das funções de vigilante, lesionando o membro inferior direito, além de ter
sofrido um segundo infortúnio laborativo, no dia 08 de outubro de 2016, o
qual resultou em lesão no 3o dedo da mão direita, padecendo de sequelas
que o incapacitam para o trabalho, motivo pelo qual requer a concessão do
benefício acidentário cabível (fls. 01/08).
A r. sentença de fls. 142/143, cujo relatório se adota,
proferida em 13 de julho de 2019, julgou improcedente a ação, devendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042520-02.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto n.o 35.936-fv
3
autor arcar com o ônus da sucumbência, observando-se o art. 98, § 3o, do
CPC.
Apela o vencido em busca da inversão do julgado,
sustentando que a perícia foi incompleta, pois não avaliou a lesão no
membro inferior direito, decorrente do primeiro acidente típico noticiado na
petição inicial, postulando, assim, a realização de nova perícia judicial (fls.
146/150), com contrarrazões às fls. 156/158.
É o relatório.
A anulação do processo, a partir da sentença, é medida
que se impõe.
Com efeito, na inicial desta demanda, às fls. 01/08, o
obreiro citou dois infortúnios laborativos, o primeiro ocorreu em 2013 e
resultou em sequelas no membro inferior direito e o segundo se deu em
2016, acarretando em problemas no 3o dedo da mão direita.
Ocorre que o douto magistrado, conforme se nota
facilmente no decisório, apreciou apenas a questão relativa ao segundo
acidente do trabalho, ocorrido em 08/10/2016, deixando, contudo, de
analisar o pedido em relação ao primeiro infortúnio, de 2013.
Verifica-se, assim, que foi examinado somente um dos
pleitos formulados pelo segurado, a revelar, então, a ocorrência de
verdadeiro julgamento “infra petita” na hipótese, de modo que, infelizmente,
sem alternativa plausível, é de rigor, destarte, a anulação do processo a
partir da referida sentença, inclusive, a fim de que outra seja proferida com
o intuito de apreciar todos os requerimentos contidos na exordial.
Ante o exposto, de ofício, ANULO o processo a partir da
sentença, inclusive, com retorno dos autos à origem, para que sejam
avaliados todos os pedidos feitos pelo obreiro na inicial, PREJUDICADO o
conhecimento do recurso.
ALDEMAR SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042520-02.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto n.o 35.936-fv
4
Relator